Tribunal: TJMT
Processo: 1005656-22.2020.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO CARLOS RONDON DE LIMA - CPF: 395.525.601-44 (RECORRENTE), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1005656-22.2020.8.11.0006 - PJE

Data do Julgamento:

21/06/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s):

MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV/ ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

JOAO CARLOS RONDON DE LIMA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC N.o 41/03. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE ADICIONAIS NOTURNO E DE INSALUBRIDADE. VERBA NÃO CONSIDERADA NO CÁLCULO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. GARANTIA DE INTEGRALIDADE E PARIDADE VENCIMENTAIS (ART. 40, §§ 3.o E 8.o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF). PARCELAS QUE DEVEM SER EXCLUÍDAS DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (ART. 2o, § 3o, DA LCE 202/04). MATÉRIA OBJETO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 163 STF. COBRANÇA INDEVIDA. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA MANTIDA PRO SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrido JOAO CARLOS RONDON DE LIMA sustenta ser servidor público do Estado de Mato Grosso, no cargo de Profissional do SUS e que percebe adicionais noturno e de insalubridade, sendo que esse adicionais não integrarão no cálculo para a sua aposentadoria e os Recorrentes
ESTADO DE MATO GROSSO/ M
ATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV realizaram descontos previdenciários sobre o valor dos adicionais, motivo pelo qual postula a restituição de todos os valores descontados indevidamente no prazo prescricional quinquenal.

2
. É ilegal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade) do servidor público estadual que ingressou no serviço público antes da vigência da EC n.o 41/03, por não serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, em função da garantia da integralidade e paridade vencimentais explicitadas no art. 40, §§ 3.o e 8.o, da Constituição Federal (redação dada pela EC n.o 20/98).

3
. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, apreciando o Tema 163 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”.

4.
Portanto, resta evidenciada que a cobrança da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos da parte Recorrida, é indevida, bem como que esse encargo somente deverá recair sobre o valor dos vencimentos do cargo efetivo e incorporáveis, não havendo reparo a ser feito na sentença.

5.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7.
Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM” e fixo honorários advocatícios, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022